Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-09.2015.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000168-09.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Everton Veloso (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), Escola Estadual Francisco Saldanha Neto (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERTON VELOSO (APELANTE), ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO SALDANHA NETO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - RECEPTAÇÃO COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA -

JULGADO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão do bem subtraído na posse do apelante
induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

Se o apelante foi surpreendido na posse da
res furtiva
e admitiu ter adquirido o objeto por
valor que sabia ser
irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela receptação

(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).

“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito
policial
.”

(TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000168-09.2015.8.11.0094 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S):

EVERTON VELOSO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EVERTON VELOSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (Código 23390), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (fls. 291/300).

O apelante sustenta inexistir provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido

(fls. 342/351).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 354/361).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse do bem receptado. Circunstâncias dos autos que comprovam que o acusado tinha conhecimento acerca da origem ilícita do objeto. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 371/375)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de marco de 2015, no período da manhã, na Rua Oscar Kunio Kawakami, final da rua, próximo ao Hospital Municipal, nesta cidade, o imputado EVERTON VELOSO, vulto “Tanaka” adquiriu em proveito ́próprio, coisa que sabia ser proveniente de crime. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EVERTONVELOSO vulgo “Tanaka”, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal [...]
”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - fls. 15/17).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva, no tocante ao delito de receptação, está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito acostado às fls. 06, juntamente com o boletim de ocorrência de fls. 07/09, termo de apreensão de fls. 13, termo de avaliação de fls. 14, e relatório policial às fls. 57/60.

Na sequência, a autoria do delito de receptação imputado ao réu também restou devidamente comprovada, eis que este fora encontrado em situação de flagrância na posse do bem objeto de crime, e por ocasião da instrução, a testemunha Messias Furtado de Oliveira (fls. 150), policial militar responsável pela diligência que culminou na apreensão do denunciado, quando indagado sobre os fatos, respondeu que na ocasião, após a apreensão de três menores, estes relataram que subtraíram o botijão de gás de uma escola estadual, que foi vendido ao denunciado, o qual foi encontrado na posse do referido bem (mídia de fls. 152).

Corroborando, insta destacar que os menores foram ouvidos perante a autoridade policial, oportunidade em que Derley Henrique da Silva Santos esclareceu que: [...]

De igual modo narrou Joab Cristyan Pereira de Oliveira: [...]

Já o menor Anderson Passos Pedroso (fls. 145), ouvido em juízo [...]

Com isto, cabalmente demonstrada a autoria delitiva do acusado, bem como devidamente evidenciado o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido, o que caracteriza a prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, na sua modalidade própria.

Ora, conforme se depreende dos elementos probatórios coligidos aos autos, o acusado teve ciência de que o bem era objeto de ilícito, pois estava sendo vendido por valor bem abaixo do comercializado no mercado [...]

Ademais, em juízo o denunciado Everton Veloso (fls. 202) confirma que ao adquirir o botijão de gás imaginou que poderia ser objeto de furto, narrando que: “(...) eu suspeitava porque tava muito barato, eu comprei porque

eu tava precisando (...)” (fls. 203). [...]

Ainda, rebatendo as teses defensivas, a jurisprudência é pacífica sobre o valor probatório da prova inquisitorial, quando corroborada por prova produzida em Juízo, nesse sentido: [...]

Nesta senda, não existe afronta ao art. 155 do CPP, com redação dada pela Lei no 11.690/2008, segundo o qual a convicção do juiz não pode se pautar unicamente nos elementos informativos colhidos na investigação, já que a prova colhida no inquérito está corroborada por outras provas judicializadas, formando um conjunto probatório harmônico acerca dos fatos ocorridos.

Não tendo o réu se preocupado em comprovar a origem lícita do bem, ou, que era terceiro de boa-fé, ao passo que, a acusação logrou êxito em demonstrar que o botijão de gás não tem origem lícita, inclusive, produzindo prova em audiência apta a elucidar a dinâmica que caracterizou o delito de receptação. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na denúncia para o fim de CONDENAR EVERTON VELOSO, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, bem como, para o fim de ABOLSVER EVERTON VELOSO quanto à acusação de prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - fls.
291/300
)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 27), Termo de Avaliação (fls. 28), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 70) e Termo de Entrega (fls. 71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Messias Furtado de Oliveira e Charles Martins dos Santos, policiais militares (fls. 24/27); Wisno Chelmo Robeiro de Lima, investigador de polícia (fls. 26), Derley Henrique da Silva Santos e Anderson Passos Pedroso, adolescentes envolvidos no furto do botijão de gás (fls. 35 e 38), Claudenice Alves Silva e Nilza Vieira dos Passos, genitoras dos adolescentes Derley Henrique da Silva Santos e Anderson Passos Pedroso, respectivamente (fls. 33 e 37), Joab Cristyan Pereira de Oliveira, adolescente que vendeu o objeto furtado ao apelante (fls. 40), Andreia Julia de Souza Lopes, funcionária da escola onde o objeto foi subtraído (fls. 68), e o interrogatório de EVERTON VELOSO, apelante conhecido por “Tanaka” (fls. 42/43).

Em Juízo, foram ouvidos Charles Martins dos Santos, policial militar e Anderson Passos Pedroso, adolescente, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídia de fls. 365).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.3.2015, a polícia militar recebeu uma ligação telefônica, através do serviço de emergência 197, informando que alguns furtos ocorridos no Município de Tabaporã teriam sido cometidos pela pessoa conhecida por “Tanaka”, o qual reside próximo ao hospital municipal, e que,
“botijões de gás, entre outros objetos poderiam ser encontrados em sua casa”
. Em diligência no local, a equipe policial localizou um botijão de gás subtraído da Escola Estadual Francisco Saldanha Neto;

- Anderson Passos Pedroso, Derley Henrique da Silva Santos e Joab Cristyan Pereira de Oliveira [adolescentes envolvidos no furto], em sede policial, narraram ter vendido o botijão de gás subtraído da escola, pela importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), ao apelante (fls. 35/38 e 40);

- Messias Furtado de Oliveira e Charles Martins dos Santos [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram a apreensão do objeto subtraído na residência do apelante EVERTON VELOSO e afirmaram que, no momento da prisão, o apelante admitiu ter adquirido o objeto pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), assim como saber da origem ilícita do bem (fls. 24/27). Em Juízo confirmaram a apreensão do objeto na residência do apelante (Relatório de Mídia de fls. 365);

- o apelante confessou, perante o Delegado de Polícia,
“que sabia que o botijão era produto de furto”
e
“pagou R$50,00 (cinquenta reais) para o menor Joab no momento em que ele entregou”
(fls. 42/43). Na instrução, afirmou ter
“suspeitado que o botijão de gás era furtado porque estava muito barato”
(Relatório de Mídia de fls. 365).

Dito isto, vejamos.

A confissão extrajudicial do apelante e a localização do botijão de gás subtraído em seu poder, somado aos depoimentos dos policiais militares
Messias Furtado de Oliveira e Charles Martins dos Santos
, em ambas as fases da persecução penal,
comprovam a autoria delitiva
.

A apreensão do bem subtraído na posse do apelante
induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

No caso, o apelante admitiu ter pago R$50,00 (cinquenta reais) por um botijão de gás avaliado em R$ 170,00 (cento e setenta reais),
consoante
Termo de Avaliação (fls. 28), cuja discrepância de valor foi percebida no momento da compra, consoante declaração prestada pelo apelante, em Juízo.

Com efeito, se o apelante foi surpreendido na posse da
res furtiva
e admitiu ter adquirido o objeto por
valor que sabia ser
irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela receptação

(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 20.11.2012).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito
policial
.”

(AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Crimina - 12.2.2020)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020